Tribunal: CARF
Processo: 11686.000002/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11686.000002/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.290 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
CIMPEL INDUSTRIA DE TINTAS E SOLVENTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
DCOMP. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS.
Não reconhecido o crédito declarado pelo contribuinte, não se homologam as
compensações nele lastreadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco (vice-presidente), Joao Paulo Mendes Neto, e Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente
Substituto). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 10-25.494
proferido pela 3a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
Impugnação apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11686.000002/2007-38
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.290 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11686.000002/2007-38

Trata-se de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório
260/2008 (fi. 379) do Delegado da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre que não
reconheceu o crédito de R$ 100.291,13 o total pleiteado em relação no primeiro trimestre de
2004 (fI. 02), e, em consequência, não homologou as compensações lastreadas naquele crédito
(fl. 33).
A informação fiscal de fis. 340/345, que analisa além do referido período também
o 3o trimestre de 2003, julgado em Sessão de 14/05/20 10, averba que os créditos têm como
origem a escrituração de créditos extemporâneos de IPI referente ao período de janeiro a
setembro de 2003, cujo total, no período, montou em R$ 145.114,30 (fis. 62/63), informando a
empresa que os documentos fiscais que embasaram esse creditamento foram extraviadas (doc fls.
260/261 e 324). Informa este Termo, igualmente, que o contribuinte teve seu pleito judicial
denegado pelo TRF4 em relação ao pedido de creditamento de IPI relativamente a aquisição de
mercadorias adquiridas sob o regime de isenção, tributados a alíquota zero e NT, concluindo, por
tal, que a referida escrituração não tem respaldo judicial algum.
Não resignada com o r. despacho, a empresa manifestou sua inconformidade
contra o mesmo, alegando, em suma, que o art. II da Lei 9.779/99 lhe dá "direito legal de
utilização do crédito de IPI decorrente da aquisição de IPI decorrente da aquisição de insumos
isentos, não-tributados ou tributados a alíquota zero, independentemente de ordem judicial para
tanto". Averba, ainda, que até a prolação da sentença monocrática, em 07/11/1996, havia
autorização para aproveitamento do crédito sob discussão e que o lançamento não poderia ter
sido levado a efeito porque a decisão judicial não e definitiva, "eis que existe a possibilidade de
interposição de recursos aos tribunais superiores", uma "vez que podem ser desconstituídos em
face da decisão judicial que reconhecer o direito aos créditos em favor do contribuinte". De
outro turno, a reclamante alega que o aproveitamento desse crédito na conta gráfica do IPI "não
é uma operação de compensação em si mesma, porque a empresa não tem reconhecido para si
um crédito e nem o aproveitará por meio de uma PER/DCOMP de Ressarcimento ou de
compensação". E, nesse sentido, sentencia: "0 procedimento do qual se utilizou a autuada não
pode ser confundido com a compensação que é vedada pela art. 170-A do CTN.
Aduz, por fim, que estão juntando cópia de algumas notas fiscais relativamente
ao período do primeiro trimestre de 2004, todas com destaque de IPI, de modo que o
levantamento fiscal deve ser feito, relativamente a esta parte, para considerar as notas fiscais
que não foram extraviadas", para que a "fiscalização considere o crédito relativamente as notas
fiscais apresentadas, sob pena de nulidade do lançamento fiscal".
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI
Periodo de apuração: 01/01/2004 a 3 1/03/2004
DCOMP - CREDITO NAO RECONHECIDO - COMPENSAÇÕES
NÃO HOMOLOGADAS
Não reconhecido o crédito declarado pelo contribuinte, não se homologa
as condensações nele lastreadas.
Manifestação de inconformidade Improcedente
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.290 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11686.000002/2007-38

Direito creditório não reconhecido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Em que pesem os argumentos aduzidos pela recorrente, aplica-se ao caso a
inteligência da Súmula CARF no 18:
Súmula CARF no 18
A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 202-15515, de 13/04/2004 Acórdão no 201-78131, de
02/12/2004 Acórdão no 204-00304, de 16/06/2005 Acórdão no 204-
00405, de 08/07/2005 Acórdão no 204-00484, de 10/08/2005

Assim, uma vez que não há controvérsia quanto ao fato de os insumos adquiridos
pela Reconte não terem sido submetidos à tributação, deve ser negado o direito creditório.
Assim, voto por conhecer e o mérito negar provimento ao recurso voluntário
interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.290 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11686.000002/2007-38

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital